Tribunal: TJSP
Processo: 1007000-70.2019.8.26.0292
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Embargos de declaração – Obreiro - Apontamento quanto à ocorrência de obscuridade e contradição – Inocorrência - Propósito infringente - Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007000-70.2019.8.26.0292/50000, da Comarca de Jacareí, em que é embargante
ANDRIWS MARQUES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007000-70.2019.8.26.0292/50000 - Voto no 24.770-A
2
Voto no 24.770-A
Embargos de Declaração no 1007000-70.2019.8.26.0292/50000
Embargante: Andriws Marques da Silva
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social
Comarca de Jacareí
Embargos de declaração
Obreiro - Apontamento quanto à
ocorrência de obscuridade e contradição
Inocorrência -
Propósito infringente - Rejeição.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Andriws Marques da Silva ao Acórdão de fls. 144/8, que proclamou
resultado de desprovimento ao apelo por ele interposto, mediante votação
unânime.

Discorda o recorrente quanto à argumentação do
decisum, indicando a necessidade de sua modificação. Para tanto, alega a
existência de obscuridade e contradição quanto à incapacidade laborativa (fls.
1/5).
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento, pois
ausentes quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1022 do CPC.
Ora, está mais do que clara e suficientemente
fundamentada, no caso, a ausência de incapacidade laborativa. Assim, não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007000-70.2019.8.26.0292/50000 - Voto no 24.770-A
3
dúvida quanto à impossibilidade de concessão do benefício acidentário.
Apenas a título de observação, o perito, em resposta
aos quesitos foi enfático ao responder que o periciado apresenta “Sim”
sequelas do acidente constatado e que o movimento de pinça da mão
esquerda está “Sim” preservado e poderá exercer a mesma função que
treinado “Sim”, sem que isso exija um maior esforço, bem como poderá
exercer a função de ajudante de produção “Sim” e “Não” exigirá maior
esforço para execução do trabalho (fls. 80 - Quesito de letra “c” formulado
pelo requerente - negrito nosso).
Portanto, em que pesem os argumentos ventilados
pelo embargante, entende-se que foram abordados todos os pontos relevantes,
observando-se devidamente o contexto probatório, bem como foi utilizado
adequadamente o enquadramento legal para o deslinde do tema.
Dado ao acima relatado, dispensável a apreciação
individualizada de todos os dispositivos elencados pelo embargante.
Importante destacar que o artigo 1.025 do Código de
Processo Civil estabelece que: “Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso
o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade”.
Diante do exposto, pelo meu voto, proponho que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007000-70.2019.8.26.0292/50000 - Voto no 24.770-A
4
sejam rejeitados os presentes embargos de declaração opostos por Andriws
Marques da Silva.

(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator